Tribunal: STF
Processo: ARE 1262146
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (eDOC 3, p. 89): 
    “HOMICÍDIO. Não se convencendo da existência de indícios suficientes de autoria, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA DESPRONUNCIAR O RECORRENTE. PARECER DESACOLHIDO.”
    Os embargos de declaração não foram conhecidos (eDOC 3, p. 125).
    No recurso extraordinário (eDOC 3, p. 149-155), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal. Alega-se, em síntese, que o acórdão recorrido violou o princípio da soberania dos vereditos ao decidir pela impronúncia do ora recorrido, uma vez que há nos autos indícios suficientes de autoria a justificar a remessa do feito para julgamento pelo Tribunal do Júri.
    A Presidência do TJGO inadmitiu o recurso em razão do óbice da Súmula 279 desta Corte (eDOC 3, p. 185-186).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Com efeito, o Tribunal de origem reformou a decisão de pronúncia nos seguintes termos (eDOC 3, p. 87-88):
    “(...)
    Contextualização da matéria controvertida 
    Segundo a denúncia, no dia 05 de setembro de 2012, o recorrente, agindo com manifesto (...), para assegurar a ocultação e a impunidade por crime anterior e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, desferiu disparos de arma de fogo contra Jair de Souza Lima Filho, provocando-lhe as lesões que foram a causa eficiente da sua morte. 
    Na decisão de pronúncia (fls. 479 e ss.), somente a qualificadora da surpresa foi admitida, pois: "não restou demonstrado qual o crime o acusado, ao efetuar disparos contra a vítima, pretendia garantir a impunidade. (...) Por outro lado, não há prova evidente que teria sido o acusado autor do primeiro disparo contra a vítima, ocorrido, supostamente, na troca de tiros entre o acusado e terceiros não identificados." 
    Despronúncia 
    Não se convencendo da existência de indícios suficientes de autoria, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado. (CPP, art. 414). 
    No caso dos autos (fls. 481 e ss.), a decisão de pronúncia indicou, como indícios da autoria imputada ao recorrente, a prova oral, produzida em contraditório judicial e na fase policial. Entretanto, a prova oral indicada como fundamento da pronúncia confronta com a prova pericial constante nos autos. Segundo a prova oral, em especial a testemunha Waldison, policial militar, a arma de fogo utilizada pelo recorrente foi apreendida no momento do flagrante; contudo, o laudo para caracterização de elementos de munição para arma de fogo (fls. 92 e ss.) concluiu que os projéteis retirados do corpo da vítima têm calibre diferente daquele da arma que estava com o recorrente. 
    Portanto, existe dúvida razoável sobre a imputação de autoria atribuída ao recorrente, ou seja, não existem indícios suficientes de autoria para o julgamento pelo Tribunal do Júri.
    (…)" 
    Verifico que a Corte local, em análise do acervo probatório dos autos, concluiu pela inexistência de indícios suficientes de autoria delitiva a fundamentar a pronúncia, sobretudo em razão da diferença entre o calibre da arma apreendida com o recorrido e o das munições encontradas no corpo da vítima.
    Nessa linha, anoto que conclusões diversas daquelas adotadas na instância a quo somente poderiam ser alcançadas mediante reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da Súmula 279/STF.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente